Tribunal: TJDFT
Processo: 0747257-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747257-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDITE PEREIRA PESSOA, LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA AGRAVADO: E.R. SPORTS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 07a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 06/03/2024 a13/03/2024 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora